Tribunal: TJSP
Processo: 2217601-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217601-40.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado EDSON
FACHINI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217601-40.2019.8.26.0000 -Voto no 26.686
2
Agravo de Instrumento no 2217601-40.2019.8.26.0000
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Agravado: Edson Fachini
Comarca: Santo André
Voto no 26.686
ACIDENTE
DO
TRABALHO
–
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO - PEDIDO DE SALDO RESIDUAL
DECORRENTE DE INCORREÇÃO NA ATUALIZAÇÃO
E
NO
CÔMPUTO
DE
JUROS
DE
MORA
-
DESCABIMENTO DA VERBA MORATÓRIA NO
INTERVALO ENTRE A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO
E O SEU PAGAMENTO, POR FORÇA DA SÚMULA
VINCULANTE No 17 DO STF –
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que homologou o cálculo de saldo residual elaborado pelo autor-
agravado, fixando o valor da diferença em R$ 10.076,50 (fls. 65/66
destes autos).
Aduz o agravante que o MM. Juiz “a quo”, a despeito de
reconhecer que são devidos os juros de mora no período compreendido
entre a data da conta de liquidação e a data da inscrição do precatório
no orçamento, teria homologado o cálculo que aplicou juros até a data
do pagamento do precatório, extrapolando a decisão do STF e o seu
próprio entendimento. Assim, requer a reforma da decisão para fixar o
valor devido de R$ 6.722,78.
O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, com
contraminuta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217601-40.2019.8.26.0000 -Voto no 26.686
3
É o relatório.
O pleito centra-se no cômputo dos juros de mora entre a
inscrição e o depósito do precatório e neste ponto, merece reparo a r.
decisão agravada.
No caso em tela, ao fixar os parâmetros para realização do
cálculo de diferenças à fl. 51 (destes autos), o juiz reconhece o
cabimento dos juros de mora apenas entre a data da elaboração da conta
de liquidação (9/2013) e a data da inscrição do precatório no orçamento
(jun/2015), uma vez que o pagamento foi efetuado no período
constitucional (Súmula Vinculante no 17).
Remetidos os autos ao perito, este apurou saldo credor em
favor do exequente de R$ 3.911,04, correspondentes aos juros em
continuação atualizados até 8/2017 e em segundo cálculo indicou o
valor devido de R$ 3.955,49, para 2/2018 (fls. fls. 52/55, 63/64 destes
autos). O exequente, por sua vez, apresentou cálculo de diferenças de
R$ 10.076,50, para maio/2016 (fls. 56/58), o qual, a despeito de incluir
juros até a data do pagamento, foi acolhido pelo MM. Juiz “a quo”, o
que é impugnado pela autarquia por este recurso.
Com razão o agravante. O montante apurado pelo autor
(R$ 10.076,50) abrange os juros do Tema 96, STF (da data da conta de
liquidação até a inscrição do precatório), no valor de R$ 6.722,78 e os
juros do art. 100, §12o, CF, EC 62/09 (juros até o pagamento), no valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217601-40.2019.8.26.0000 -Voto no 26.686
4
de R$ 3.361,39 (fl. 58), esta última verba não é devida. Considerando-
se que não houve atraso na quitação do precatório, não há que se falar
em juros no período constitucional de pagamento do valor requisitado
(isto é, entre a inscrição e o depósito do precatório), cabendo juros
apenas entre a conta de liquidação e a inscrição do precatório Tema 96
do STF.
Desta forma, tem razão o agravante, devendo ser fixado o
valor da execução em R$ 6.722,78 (para 5/2016), correspondentes aos
juros da data da elaboração da conta de liquidação (8/2013) e a data da
inscrição do precatório no orçamento (7/2015).
Do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, nos
termos acima.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator